Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
D E S P A C H O A parte embargante entendeu que o acórdão embargado fixou os honorários sucumbenciais em R$100,00 e, por isso, recorre para que sejam fixados com base na equidade. Contudo, prevaleceu no julgamento o voto médio da presente Desembargadora Designada que fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme ID 59563186, pág. 14. Lado outro, a Defensoria Pública embargante peticionou pela ciência do acórdão em 06 de junho de 2024 (ID 59911525). Com efeito, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar em 10 (dez) dias sobre se há interesse recursal nos embargos, sobre a tempestividade dos aclaratórios e sobre preclusão lógica. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora